Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734833-60.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares arguidas em contrarrazões id 76805572. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator